Tribunal: TJDFT
Processo: 0727607-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0727607-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: BRUNA LUANA MOURA SILVA, ISIS GONÇALVES DIAS PACIENTE: APUEMA ALVES MAIA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO ITAPOÃ D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelas advogadas BRUNA LUANA MOURA SILVA e ISIS GONÇALVES DIAS em favor de APUEMA ALVES MAIA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ITAPOÃ/DF, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. Relatam que o paciente foi preso em 12/6/2023 em virtude de suposto descumprimento de medida protetiva deferida em favor de , sendo a denúncia recebida em 7/6/2023. Aduzem que o indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva pautou-se, de forma equivocada, na necessidade de manutenção da ordem pública e na ausência de alteração do quadro fático. Alegam, contudo, que a soltura do paciente não representa qualquer risco à integridade física da vítima, tendo essa informado ao juízo, em 27/6/2022, não ter mais interesse nas medidas protetivas de urgência e nem na prisão do paciente, por residir atualmente em outra cidade. Sustentam que houve a alteração do quadro fático e não mais subsiste o risco à integridade física e psíquica da vítima, a esvaziar os pressupostos do art. 312 do CPP e, por conseguinte, tornando desnecessária e ilegal a manutenção da segregação cautelar do paciente. De outro giro, invocam o art. 313 do mesmo diploma, destacando que o crime imputado tem pena inferior a 2 (dois) anos, reforçando a tese do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Discorrem sobre a violação ao princípio da proporcionalidade ou homogeneidade, asseverando que, em caso de condenação, ao paciente será imposto regime mais brando ao que lhe está sendo submetido no momento. Ressaltam, ademais, que o pedido de revogação das medidas protetivas, formulado pela vítima, leva à absolvição do paciente da imputação que a acusação apresentou, com base no art. 386, III e IV, do CPP, alegando que não se pode falar em descumprimento de medidas protetivas que a vítima já informara não serem mais necessárias e, assim, a conduta do paciente deixou de ser crime. Por outro lado, argumentam que outras medidas cautelares diversas à prisão, como o monitoramento eletrônico, se mostram suficientes para a garantia da ordem pública. Ao final, requerem: a) a concessão de liminar para que seja concedida liberdade provisória ao paciente; b) a absolvição do paciente, com base no art. 386, III, e IV, do CPP e; c) a ratificação da ordem deferida em liminar, expedindo-se o competente alvará de soltura. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial e “admitida somente quando presente flagrante ilegalidade que se mostre indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem” (Acórdão 1672914, 07433003320228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, não vislumbro, de pronto, o constrangimento ilegal apontado. 1. Supressão de instância O ato coator foi proferido em 21/6/2023 (ID 162547881 autos principais), antes da manifestação da vítima perante a Coordenadoria Administrativa das Promotorias de Justiça do Paranoá, em 22/6/2023 (ID 48838326). Ademais, referida manifestação não consta dos autos principais – processo n. 0701991-32.2023.8.07.0021 e tampouco deu ensejo ao pedido de revogação de prisão preventiva, formulado em 19/6/2023, obviamente, com alegações diversas a ora apresentada (ID 162426976 autos principais). Há flagrante inovação nesta via, incorrendo a impetração em supressão de instância. 2. Dos requisitos da prisão preventiva Quanto à manutenção da prisão preventiva, não vislumbro coação ilegal a ser sanada. Conforme bem salientou o juízo coator, “o artigo 313, III, do Código de Processo Penal permite a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, para fins de garantir a execução das medidas protetivas de urgência.” (ID 162547881) Os autos de origem informam que o paciente descumpre de forma reiterada as medidas protetivas que foram fixadas em favor de Elisangela da Silva Santos nos autos do Processo n. 0700383-96.2023.8.07.0021 (ID 160715843). Não bastasse, “o sujeito passivo do crime em exame não é somente a vítima da violência doméstica, mas também o Estado que teve sua ordem descumprida” (Acórdão 1403034, 00039459820208070009, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 24/2/2022, publicado no PJe: 11/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ademais, ao contrário do que alega a defesa, a vítima não passou a residir em outra cidade, pois o endereço por ela declinado na manifestação perante o Ministério Público demonstra que reside próxima ao paciente. Por outro lado, a renúncia da vítima só pode ser admitida perante o juiz, em audiência especialmente designada para essa finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público. E, no caso, a denúncia foi oferecida em 1o/6/2023 (ID 160729105) e recebida em 7/6/2023 (ID 161410749). Sobejam, portanto, os pressupostos autorizadores para a manutenção da prisão preventiva do paciente, nos termos do art. 312 do CPP, não sendo indicada a fixação de outras medidas cautelares neste momento, devido ao histórico de descumprimento das ordens judiciais por parte do paciente. Sobre o tema, destaco acórdão de minha relatoria: “(...) 3. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado; qual seja, resguardar a ordem pública, o meio social e a persecução penal. 4. Não há incompatibilidade entre a prisão preventiva e a pena prevista para os delitos imputados ao paciente se permanecem inalteradas as circunstâncias que justificaram sua segregação cautelar, com fulcro no art. 312 do CPP. 5. Ordem denegada.” (Acórdão 1650224, 07390955820228070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 19/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Inexiste coação ilegal neste ponto. 3. Da violação ao princípio da proporcionalidade O regime prisional cominado em lei, em caso de condenação do paciente, não se confunde com a prisão cautelar no curso do processo, posto que diversa a sua natureza, não sendo possível discutir os temas à luz do princípio da homogeneidade e da proporcionalidade. Amparado a tese, já decidiu o STJ: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES DE SAÚDE. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA HOMOGENEIDADE E DA DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem quanto às condições de saúde do preso e ao tratamento médico no próprio estabelecimento prisional não podem ser revisados em habeas corpus, diante do necessário revolvimento de matéria fático-probatória. 2. Em habeas corpus, é incabível concluir qual a pena e o regime inicial de cumprimento que serão eventualmente impostos ao réu, o que impossibilita a análise da ofensa aos princípios da proporcionalidade e da homogeneidade. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 750.014/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.) Do mesmo modo, “não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em recurso em habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado.” (AgRg no RHC n. 160.480/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.) Não se infere, portanto, nenhum descompasso na segregação cautelar do paciente. 4. Do pedido de absolvição A via estreita do habeas corpus não permite contraditório e valoração da prova produzida na origem, inviabilizando o acolhimento do pedido de absolvição do paciente. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intimem-se. Solicitem-se as informações ao Juízo coator. Após, colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 12 de julho de 2023 18:43:46. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator